Tribunal: TJES
Processo: 5005283-92.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005283-92.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SILVANA GALAVOTTI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005283-92.2021.8.08.0030

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECDO.: SILVANA GALAVOTTI PAIVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO BLOQUEADO POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: A autora ajuizou Ação Indenizatória informando ser titular do cartão 5447 XXXX XXXX 1626, sendo que no dia 21/09/2021 tentou realizar uma compra em determinada loja que não foi aceita, mesmo com limite disponível para tanto. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Apresentou contrarrazões no id. 15804821. 2. Tese da parte requerida: Informa que o bloqueio ocorreu por suspeita de fraude no cartão da autora, sendo procedimento padrão do banco para verificar eventuais irregularidades. Em sede recursal, requer seja reconhecida a improcedência do pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução. 3. Sentença: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A meu ver, o recurso merece provimento parcial. Quanto aos danos morais, compreendo assim como o juízo de piso que os mesmos são devidos. Com efeito, a suspeita de fraude nas transações realizadas com cartão de crédito exige o bloqueio do plástico a fim de evitar novas transações fraudulentas, todavia, deve a administradora do cartão cientificar o consumidor previamente a respeito do bloqueio, o que não restou comprovado no caso em apreço, evidenciando típica falha na prestação dos serviços. No entanto, entendo que o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não está adequado ao caso concreto, devendo ser reduzido. Assim, utilizando os parâmetros desta Turma, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado e considera não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a sentença intocada em seus demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.